Tribunal: STJ
Processo: 5020286-24.2022.4.04.7200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606844 - RS (2024/0094379-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ANGELO FRANCISCO RODRIGUES AVILA - PR106035
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS
COMO
INSUMOS.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA
NÃO
VERIFICADAS.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada em julgamento de recurso
1.
especial repetitivo no sentido de que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte" (REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/2/2018
24/4/2018
No caso, tendo o Tribunal de origem entendido, com base nos fatos e nas provas dos autos,
2.
que as despesas com representação comercial não são insumos empregados no processo
produtivo ou na atividade desenvolvida pela empresa, e capazes de gerar créditos de PIS
/COFINS, incabível a modificação em julgamento de recurso especial, ante o impedimento
imposto pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
08/05/2025
14/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47497474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 16/05/2025 12:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 44424c52-5052-4de7-886f-48fbb4902fbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2606844 - RS (2024/0094379-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ANGELO FRANCISCO RODRIGUES AVILA - PR106035
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO QUALIFICADAS
COMO
INSUMOS.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA
NÃO
VERIFICADAS.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada em julgamento de recurso
1.
especial repetitivo no sentido de que "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte" (REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
22/2/2018
24/4/2018
No caso, tendo o Tribunal de origem entendido, com base nos fatos e nas provas dos autos,
2.
que as despesas com representação comercial não são insumos empregados no processo
produtivo ou na atividade desenvolvida pela empresa, e capazes de gerar créditos de PIS
/COFINS, incabível a modificação em julgamento de recurso especial, ante o impedimento
imposto pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CERÂMICA ELIZABETH SUL
LTDA. contra decisão monocrática proferida por esta relatoria (e-STJ, fls. 483-489),
assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO
QUALIFICADAS COMO INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA
NÃO VERIFICADOS. REEXAME VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

Nas razões recursais, a agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula 7
/STJ.
Afirma que não foi observada a tese fixada em julgamento de recurso
especial repetitivo, Tema 779/STJ.
Destaca que os valores referentes à comissão de venda pagos aos seus
representantes comerciais, por serem considerados insumos, não integram a base da
cálculo de PIS/COFINS.
Assevera que, para o Superior Tribunal de Justiça, "o conceito de insumo
deve ser auferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade do produto ou serviço para o desenvolvimento econômico da
empresa" (e-STJ, fl. 499).
Sendo assim, requer a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 515).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
De início, é preciso frisar que, de acordo com os Enunciados Administrativos
n. 2 e 3/STJ, os requisitos de admissibilidade a serem observados pelos recursos
interpostos neste Tribunal Superior são os previstos no Código de Processo Civil de
1973, se a decisão impugnada tiver sido publicada até 17 de março de 2016, inclusive;
ou, se publicada a partir de 18 de março de 2016, os preconizados no Código de
Processo Civil de 2015.
No caso em exame, tem aplicação a dinâmica processual estabelecida pelo
Código de Processo Civil de 2015, uma vez que, à época da publicação da decisão
que culminou na interposição do recurso especial, já estava em vigência o novo
regramento processual.
Consta dos autos que a recorrente interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 240-
262), com base nas alíneas e do permissivo constitucional, alegando divergência
a
c
jurisprudencial e violação aos arts. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e 3o, II, da Lei 10.833
/2003.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial em razão do
decidido no REsp n. 1.221.170/PR – Tema 779/STJ, e não admitiu o seu
processamento em virtude da incidência da Súmula n. 7/STJ (e-STJ, fls. 367-369).
A recorrente interpôs agravo em recurso especial às fls. 380-388 (e-STJ), e
agravo interno às fls. 406-415 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

Encaminhado o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, esta relatoria, em
decisão monocrática, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-
STJ, fls. 483-489).
Irresignada, a agravante interpõe o presente agravo interno. Todavia, o
inconformismo não merece prosperar.
No recurso especial, a insurgente defendeu que os valores gastos em
comissões de venda, por constituírem insumos, não integram a base de cálculo de PIS
/COFINS.
Conforme consta na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência firmada em julgamento de recurso repetitivo no sentido de que
"o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte".
Confira-se ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247
/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos
à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social
da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e
despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC
/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404
/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002
e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
(REsp n. 1.221.170/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
22/2/2018
24/4/2018

Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao apreciar o tema,
assim se manifestou (e-STJ, fls. 202-203):

No julgamento do REsp no 1.221.170 (Temas 779 e 780), sob a sistemática
de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade
das Instruções Normativas nos 247/2002 e 404/2004 da Receita Federal, por
entender que os limites interpretativos previstos nos dispositivos
restringiram indevidamente o conceito de insumo e concluiu que o "conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte".
[...]
Com se vê, o Superior Tribunal de Justiça acabou por adotar uma posição
intermediária entre o que era pleiteado pelos contribuintes - interpretação
mais ampla de insumo, considerando todos os custos e despesas
relacionados ao serviço prestado ou ao processo produtivo (crédito
financeiro), e o sustentado pela Receita Federal, conceito de insumo ligado à
noção de crédito físico.
De acordo com a tese firmada pela 1a Seção do STJ, "o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte".
Por fim, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça - ao estabelecer
o que se entende por "insumo" para que haja direito ao creditamento da
contribuição ao PIS e da COFINS - definiu a interpretação do art. 3o, inciso II,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/03; não afastando, contudo, a aplicação dos
demais dispositivos desses diplomas legais. Deve-se atentar, em especial,
ao disposto nos §§ 2o e 3o do art. 3o, no sentido de que: a aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição não dá direito a
crédito; e o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens
e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País, assim como
Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País.
Essencialidade ou relevância das despesas objeto deste feito Seguindo a
orientação traçada pelo STJ no julgamento do repetitivo acima referido,
impõe-se adotar - mesmo após a revogação das Instruções Normativas SRF
nos 247/2002 e 404/2004 - o raciocínio consagrado no Tema 779 daquela
Corte e, para tanto, faz-se necessário verificar, caso a caso, a ocorrência do
critério de "essencialidade" ou "relevância" da despesa na atividade
econômica da empresa para que seja considerada insumo e gere créditos de
PIS e COFINS na sistemática não cumulativa de apuração das contribuições.
No caso dos autos, a impetrante pretende que sejam apurados créditos de
PIS/COFINS sobre as despesas relativas às comissões pagas aos seus
representantes comerciais.
A parte autora tem por objeto social (evento 1, CONTRSOCIAL3):
[...]
A sentença determinou que "é inviável que se atribua a condição de insumo
às despesas que representam, na verdade, os custos que possui a empresa
com a realização de sua atividade, de modo a permitir o seu aproveitamento
como créditos de PIS/COFINS. [...] Na situação em exame, não é possível
considerar como insumos as despesas referentes às comissões de vendas
pagas aos representantes comerciais da impetrante, haja vista que se tratam
de custos operacionais, que não estão vinculado ao processo produtivo da
empresa, que atua no ramo de fabricação de azulejos, pisos cerâmicos e
porcelanatos" (evento 16, SENT1).
A decisão não merece reforma.
Em decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte com a composição
ampliada, nos termos do art. 942 do CPC, foi decidido, por maioria, que as
despesas com representantes comerciais não se amoldam ao conceito de
insumo veiculado na legislação de regência das contribuições PIS/COFINS -
não cumulativas (TRF4, Apelação Cível No 5008123-48.2018.4.04.7104, 1a
Turma, Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, por maioria, vencidos
o Relator, juntado aos autos em
).
13/04/2023
A Segunda Turma desta Corte segue o mesmo entendimento: TRF4,
Apelação Cível No 5018953-22.2022.4.04.7108, 2a Turma, por unanimidade,
juntado aos autos em
; TRF4, Apelação Cível No 5001228-
19/04/2023
02.2022.4.04.7114, 2a Turma, por unanimidade, juntado aos autos em
.
10/04/2023
Adoto, pois, a orientação predominante, no sentido de que as despesas com
representação comercial não são insumos capazes de gerar créditos de PIS
/COFINS. Consequentemente, a sentença que denegou a segurança merece
ser mantida.

Do excerto acima transcrito, depreende-se que o Tribunal Regional
entendeu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que as despesas com
representação comercial não são insumos empregados no processo produtivo ou na
atividade desenvolvida pela empresa e capazes de gerar créditos de PIS/COFINS.
Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

À vista disso, reverter a conclusão da instância originária demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível devido
à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Vejam-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
CREDITAMENTO DE PIS/COFINS. DESPESAS NÃO CARACTERIZADAS
COMO
INSUMOS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A simples possibilidade de afetação de candidatos a representativos de
controvérsia não constitui motivo suficiente para o sobrestamento do feito.
2. O Tribunal a quo avaliou o objeto social da empresa e as atividades para
as quais se pretende a concessão do benefício, classificando-as como
verbas não essenciais, não sendo possível a revisão do caso sob essa
perspectiva por demandar o reexame do conteúdo fático-probatório dos
autos, o que é vedado no julgamento do recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.382.626/PR, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
11/12/2024
.)
16/12/2024

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. CREDITAMENTO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
DESPESAS.
INSUMOS.
ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
REVISÃO
DO
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7/STJ E 5/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016.
2. Quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC/2015, configura deficiência da
fundamentação recursal, a não permitir a exata compreensão da
controvérsia, quando o recorrente, cingindo-se à alegação genérica de
omissão, não aduz argumentação demonstrando sua relevância e
pertinência, para fins de alteração do entendimento firmado no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
3. A Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Tema
Repetitivo n. 779/STJ, firmou a tese segundo a qual o conceito de insumo
Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

deve ser balizado pelos critérios de relevância ou essencialidade, ou seja,
considerando-se a importância de determinado item, ou sua
imprescindibilidade, para o exercício de atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte, cabendo à instância de origem apreciar, em cotejo com o
objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos da
contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes.
4. No caso dos autos, a conclusão do Tribunal a quo quanto ao não
enquadramento de determinadas despesas como insumos, à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, para fins de créditos de PIS
/COFINS, deu-se com fundamento no exame da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, extraído do conjunto fático-probatório dos
autos, com interpretação do contrato social - o que é inviável de revisão, no
âmbito do recurso especial, diante do óbice das Súmulas 5/STJ e 7/STJ.
5. Prejudicado o dissídio, diante da aplicação dos referidos óbices de
conhecimento à mesma questão, quando do seu exame pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.485.373/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

Dessa maneira, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado,
permanece íntegra a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47098139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 28/04/2025 16:35:34
Código de Controle do Documento: f750b00f-97fc-439c-8d62-63c979c44547

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.606.844 / RS
Número Registro: 2024/0094379-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50202862420224047200
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ANGELO FRANCISCO RODRIGUES AVILA - PR106035
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
ANGELO FRANCISCO RODRIGUES AVILA - PR106035
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47459067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 77f412fa-9e53-48b5-a7c1-1b4a11f2aeed

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 77f412fa-9e53-48b5-a7c1-1b4a11f2aeed